Tribunal: TJDFT
Processo: 0726184-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DESPACHO Nada a prover, uma vez que nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, os despachos são irrecorríveis. Saliento que a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, pode incorrer nas multas do artigo 80 do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator